Tribunal: STF
Processo: HC 181598
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão e a paciente seja primária, o regime fechado é o adequado à prevenção e à reparação do delito, diante da aferição desfavorável da quantidade das drogas (1.009g de cocaína) na primeira etapa da dosimetria, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, ‘a’, do CP.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (HC 533.009-AgRg/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, o ingresso da ora paciente em regime de execução de pena menos gravoso (semiaberto).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA- -VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Tráfico de drogas. Pleito de fixação do regime inicial semiaberto.
    1. Embora aplicada pena inferior a oito anos o TJSP indicou expressamente a elevada quantidade de drogas apreendidas com a paciente (1.009 gramas de cocaína) para fundamentar a fixação do regime inicial fechado, o que encontra respaldo no art. 33, § 3º, do CP, e art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a causa ora em julgamento. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Observo, inicialmente, quanto à discussão em torno da imposição do regime inicial fechado à ora paciente, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o fato de o sentenciado haver sofrido condenação a pena igual ou inferior a 08 (oito) anos de reclusão não lhe confere, só por si, o direito público subjetivo à obtenção de regime prisional menos gravoso (RTJ 148/490-491, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.).
    É que o preceito inscrito no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu primário e sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal semiaberto.
    Como se sabe, a norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada (RTJ 141/545 – RTJ 151/212, v.g.). Assim, a opção pelo regime menos gravoso constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado, consoante enfatizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “(…) O direito positivo brasileiro permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça em decisão suficientemente motivada (…).”
    (RTJ 154/103, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “O cumprimento em regime mais brando (…) não é decorrência automática da duração da pena, mas simples faculdade do juiz, que pode e deve evitá-lo, quando não satisfeitos os pressupostos estabelecidos no ‘caput’ do art. 59 do Código Penal.”
    (HC 66.950/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)
    Convém destacar, por relevante, que o Poder Judiciário – em face do que prescreve o art. 33, § 3º, do Código Penal – deve  justificar, de modo adequado e satisfatório, a imposição do regime inicial fechado, quando cabível, em tese, como no caso, a aplicação de regime penal menos gravoso.
    Vale ressaltar, neste ponto, por oportuno, que, em sessão realizada em 24/09/2003, o Plenário desta Corte aprovou o Enunciado nº 719 da Súmula de sua jurisprudência predominante, que assim dispõe:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” (grifei)
    Desse modo, embora tratando-se de paciente condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, nada impedia a imposição, quanto a tal sentenciada, do regime inicial fechado, eis que o preceito inscrito no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal tornou meramente facultativa, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão do regime semiaberto para o condenado não reincidente sujeito a pena cujo “quantum” seja superior a 04 (quatro) anos (limite mínimo) e não exceda a 08 (oito) anos (limite máximo):
    “‘Habeas Corpus’. Regime de cumprimento da pena imposta. Faculdade do Magistrado de elegê-lo, atento às circunstâncias e conseqüências do crime. Juízo que não comporta revisão em sede de ‘habeas corpus’.
    Ordem denegada.” 
    (RTJ 125/578, Rel. Min. CÉLIO BORJA – grifei) 
    “‘Habeas corpus’. Pena. Regime de cumprimento. Questões insusceptíveis de se verem revisadas em ‘habeas corpus’.
    Fixação da pena e do seu regime de cumprimento, segundo parâmetros legais e no âmbito da discrição legítima do magistrado singular. Hipótese estranha aos limites do ‘habeas corpus’.” 
    (RTJ 119/668, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei) 
    “2. Não é o ‘habeas corpus’ instrumento adequado  para reavaliação das condições subjetivas do paciente para efeito de regime de prisão, matéria, ademais, a ser submetida, primeiramente, ao juízo da execução.
    3. ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (RT 666/389, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “4. Regime inicial de cumprimento de pena. Com base no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, a despeito de a condenação aplicada ser inferior a quatro anos, há a presença de circunstâncias desfavoráveis ao paciente, o que possibilita a aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena do que aquele previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, devendo ser mantido o regime semiaberto. 5. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 100.695/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    No contexto delineado nos autos, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação, destacou que a pena imposta à ora paciente, bem assim a fixação do regime fechado, tiveram em consideração as “circunstâncias do crime” e a “gravidade concreta da conduta”, valendo transcrever, no ponto, fragmento do voto condutor do acórdão emanado daquela E. Corte estadual:
    “Com a finalidade de cumprir a determinação do Tribunal Superior, tenho que as circunstâncias do crime, transportando e trazendo a ré, em concurso de agentes, 1.009 g (um mil e nove gramas) de cocaína, é diferenciadamente mais grave e justifica, concretamente, a imposição do regime prisional fechado.
    Faço consignar que o transporte de um quilograma de droga é capaz de colocar em risco e atingir um número indeterminado de usuários, causando lesão diferenciada à saúde pública.
    Se não bastasse, a natureza da droga é diferenciadamente deletéria, causando maior dependência química nos usuários, com danos nefastos à saúde.
    Com essas considerações e ante a r. decisão da Colenda Corte, mantenho o regime prisional fechado, haja vista a gravidade concreta da conduta praticada pela acusada.
    Posto isto, meu voto é pela imposição do regime prisional fechado, mantido o v. acórdão proferido.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator